Tribunal: TJPA
Processo: 0011137-51.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, Â§2Âº, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÃDIGO PENAL.1. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISO VII, DO CPP: IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÃRIO IDÃNEO PARA A FORMAÃÃO DO JUÃZO DE SUBSUNÃÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÃTIMA. RELEVÃNCIA. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÃTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÃÃO. PRECEDENTES. CONDENAÃÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0011137-51.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE:
SILVIO ANDRÉ LIMA SOUZA
REPRESENTANTE:
DIEGO COSTA ARANTES - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISO VII, DO CPP
: IMPOSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de apelação e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 23/08/2021 e finalizada em 30/08/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico TJ/PA do dia 12/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de setembro de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0011137-51.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE:
SILVIO ANDRÉ LIMA SOUZA
REPRESENTANTE:
DIEGO COSTA ARANTES - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Silvio André Lima Souza
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
(fls. 142-144), que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
3 (três) anos 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
09 (nove) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03), que no dia
26 de maio de 2015
, por volta das 20h30min, o ônibus da linha Pedreira Lomas, trafegava na Av. Almirante Barroso, esquina com a Tv. Lomas Valetina, teve sua renda no importe de R$ 119,00 (cento e dezenove reais), supostamente subtraída pelo denunciado, ora apelante, Silvio André Lima Souza, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Noticiou o cobrador do coletivo que o ora apelante já estava no exterior do ônibus quando anunciou o roubo, e com uso da arma de fogo, exigiu a renda do coletivo e saiu, em seguida, em fuga. Destacou que, logo em seguida, a Polícia Militar foi comunicada e efetuou a prisão do ora apelante, na altura da Av. Duque de Caxias, ainda na posse da
res furtiva
.

Relatou que a quantia de R$ 119,00 (cento e dezenove reais) foi apreendida e devolvida à vítima. O exame de balística realizado na arma de fogo apreendida concluiu pelo seu funcionamento e potencialidade ofensiva, conforme laudo acostado aos autos.

Por tais motivos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A
denúncia foi recebida
em
15 de julho de 2015
, fls. 08-09.

Laudo de Exame de Balística, fls. 14-15, 56-58.

Defesa Prévia, fls. 18-19, 25-30.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 49-50 (mídia).

Memoriais Finais da Acusação, fls. 122-124.

Alegações Finais da Defesa, fls. 138-139.

Sentença Condenatória prolatada em
27 de agosto de 2019
, fls. 142-144.

Recurso de apelação interposto em 11 de outubro de 2019, fls. 150-151.

Em suas
razões recursais
(fls. 169-177), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante sob a tese de inexistência de provas suficientes para condenação, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 179-185), o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 187-190), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que a sentença ora atacada seja mantida na íntegra.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Silvio André Lima Souza, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (fls. 142-144), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 3 (três) anos 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 09 (nove) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de furto qualificado, capitulado no artigo 157, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 169-177), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante sob a tese de inexistência de provas suficientes para condenação, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISO VII, DO CPP
:

Neste particular, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, argumentando a ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação imposta ao ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, entretanto, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e
materialidade do delito
em tela, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora depurado,
in verbis
:
¿
(...). Examino a prova
. A vítima Manoel Santana Furtado Vieira, motorista do ônibus, declarou em juízo que o denunciado embarcou no veículo em frente ao estabelecimento CESUPA localizado na Avenida Almirante Barroso, sacou a arma e abordou o cobrador do coletivo, exigindo a entrega do dinheiro da renda, enquanto dirigia ameaças de morte aos passageiros
.
O ofendido, conforme declarou, foi obrigado pelo réu a virar na Travessa Lomas Valentinas, onde o acusado desembarcou em fuga. Nesse momento - relatou a vítima - passageiros acionaram policiais de uma viatura, que lograram deter o réu logo em seguida, ainda em posse do dinheiro e da arma de fogo
.
O ofendido informou também ter sido ameaçado pelo acusado
.
O denunciado foi reconhecido pela vítima em juízo (fls. 49)
. O réu não compareceu ao processo. Não há, portanto, versão de autodefesa.
As declarações da vítima, associadas à recuperação do dinheiro e à apreensão da arma de fogo que estavam com o acusado ao ser preso em flagrante corroboram a materialidade e autoria do crime. Seu valor probatório é suficiente para a condenação
. Ademais, não há outros elementos que indiquem dinâmica diversa dos fatos. Vale lembrar que a palavra da vítima prepondera nos crimes patrimoniais, em especial quando está em harmonia com outros elementos de prova. (...).
A potencialidade lesiva da arma de fogo empregada pelo réu na ação ilícita está comprovada pelo laudo de fls. 14-15, o que impõe se reconheça configurada a majorante correspondente
.
O roubo foi tentado
. O acusado foi detido por policiais militares ainda em fuga, circunstância que permitiu a imediata recuperação do dinheiro (auto de entrega de fls. 20 e 21 do inquérito policial). Não houve, portanto, posse mansa e pacífica da res furtiva. Por circunstância alheia à sua vontade, o réu não teve oportunidade de dispor, de forma tranquila, da coisa. (...).
Diante do exposto, julgo procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia de fls. 02-05 e no aditamento de fls. 32-38, e condeno Silvio André Lima Souza
, já qualificado nos autos, pelo cometimento do crime definido no
art. 157, §2º, I, do Código Penal, na forma tentada
. (...).
¿.
Grifei

Desta forma, extrai-se que a
materialidade
e
autoria do crime
encontram-se pautadas no Laudo de Exame Balístico juntado aos autos (fls. 14-15), o qual aferiu o potencial lesivo da arma de fogo no momento da ação criminosa, bem como pela prova testemunhal produzida na fase investigativa e judicial, os quais apontam, indene de dúvidas, para o ora apelante como autor da empreitada delitiva tipificada na inicial acusatória.

O depoimento da vítima Manoel Santana Furtado Vieira é coerente com narrativa dos fatos, apontando que o apelante subiu no ônibus de transporte coletivo e, munido de uma arma de fogo, subtraiu a renda em posse do cobrador, proferindo palavras em tom de ameaça aos demais ocupantes do veículo, vindo a evadir-se posteriormente, tomando rumo não sabido e incerto. Contudo, logo em seguida, após receber informações acerca do ocorrido, uma guarnição da Polícia Militar que transitiva pelas redondezas logrou êxito em deter o ora apelante, ainda em posse do fruto do roubo, consistindo no valor em espécie de R$ 119,00 (cento e dezenove reais), os quais foram, posteriormente, restituídos ao ofendido.

Não há de se olvidar que a prisão em flagrante, acompanhada do reconhecimento da vítima, constituem elementos de prova robustos a arrimar a condenação, vez que não há no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTES CONTUMAZES EM CRIMES DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1 -
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA - APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

(...).
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobre tudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB
. (...).
(TJ/PA - APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar
a pretensão defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. decisão condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de setembro de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora